Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700230-09.2022.8.07.0018 APELANTE: JH BORGES COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a apelante-ré para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 21 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora